Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707498-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, FILIPE DA COSTA COELHO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA – ME, e FILIPE DA COSTA COELHO, contra acórdão de ID – 35296018. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35675379. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 16:59:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador